Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-68.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. Ação de cobrança julgada procedente. Insurgência do réu, que alega a ausência de provas a embasar a pretensão da empresa autora. Provas coligidas nos autos que não se coadunam com o quanto alegado pelo apelante. Sentença mantida. Recurso não provido.